Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1019730-91.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: DIEGO DA SILVA MELLO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$963,87 (novecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)A parte autora alegou que desconhece a relação jurídica e o débito. Logo, pugna pela condenação da ré em dano moral, decorrente de anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, a parte ré alegou que as partes mantinham relação de consumo, através do produto modalidade CARTAO AME GOLD MAST (Operação 138806084), o qual pode ser solicitado por diversos canais. Alegou ainda que o Cartão foi desbloqueado através de Terminal de Autoatendimento, TRML. 73254 do PREFIXO/AG. 4828. Liberação feita com chip e senha, no dia 04/06/2021 as 12h34, consoante imagens de segurança. Contudo, tais assertivas não foram especificamente impugnadas. No caso em tela, infere-se que a parte promovida comprovou nos autos fato extintivo do direito da autora, vez que os documentos trazidos na peça de resistência, devem ser reconhecidos, tendo em vista que demonstra claramente que houve a realização de negócio jurídico, anuído pela parte reclamante. A reclamada alegou que a negativação decorre de dívida regular não adimplida, na ocasião apresentou biometria facial e liberação do cartão em caixa eletrônico, as quais não foram devidamente impugnadas. Com efeito, não restou comprovada qualquer irregularidade capaz de macular a higidez do débito, encargo que cabia à parte autora. (...) Em relação a condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, verifica-se que esta prospera. Isso porque, embora a parte autora tenha alegado na exordial a inexistência de qualquer vínculo junto a parte ré que justificasse a cobrança, infere-se dos autos a existência da relação jurídica, portanto, válido o débito, o que demonstra à notória alteração na realidade dos fatos, apto a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”.
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, com informação de solicitação de cartão de crédito, comprovação de alteração de senha e de desbloqueio em caixa eletrônico por chip e senha, cadastramento de biometria, pagamentos de inúmeras faturas, selfie e cópia dos documentos pessoais. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial o desbloqueio do cartão e os pagamentos das faturas, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
10. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
11. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019730-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA MELLO - CPF: 062.624.011-56 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023